Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004392-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME JURÍDICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, visando à declaração de nulidade de contratações temporárias sucessivas de professores entre 2010 e 2016, sem concurso público, com pedido de pagamento de FGTS, 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e indenização por danos morais.

2. Após o reconhecimento da legitimidade ativa do sindicato, a sentença julgou procedentes os pedidos. O Município interpôs apelação, alegando validade das contratações, inaplicabilidade da CLT e ausência de direito às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias efetuadas com fundamento em lei municipal específica foram legítimas desde a origem ou se restaram desvirtuadas pelo uso reiterado e contínuo, em afronta à Constituição; e (
ii
) saber se o desvirtuamento das contratações autoriza a concessão de verbas típicas do regime celetista, como 13o salário e férias acrescidas de 1/3, bem como FGTS e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. As contratações temporárias encontram amparo formal em legislação municipal e foram realizadas por prazo determinado, contudo, restou configurado o desvirtuamento do instituto diante da reiteração e da continuidade no provimento de funções típicas e permanentes, com base em vínculos precários.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 551 de repercussão geral, reconheceu que, nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, fazem jus os servidores ao recebimento de 13o salário e férias com terço constitucional, ainda que ausente vínculo celetista.

6. A jurisprudência da Suprema Corte distingue as hipóteses de nulidade contratual desde a origem (Tema 916) daquelas de desvirtuamento ao longo do tempo (Tema 551), sendo esta última a hipótese dos autos.

7. O pagamento de FGTS não é devido nos casos de contratação temporária válida em sua origem, ainda que desvirtuada, sendo reservado às hipóteses de nulidade absoluta nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 (Tema 916).

8. Não há direito à indenização por danos morais, pois a irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade que justifique reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excluindo o pagamento de FGTS.
Tese de julgamento:
“1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações para atendimento de demandas permanentes da Administração Pública, autoriza o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias acrescidas de 1/3, nos termos do Tema 551 da repercussão geral do STF. 2. O pagamento de FGTS não é cabível na hipótese de desvirtuamento de contratação temporária (Tema 916 do STF).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária cumulada com Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual de servidores contratados temporariamente pela municipalidade, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e a consequente condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período de 2010 a 2016.

A parte autora alegou que os substituídos foram contratados de forma precária e sucessiva, sem a realização de concurso público, em afronta ao art. 37, inciso II e §2o, da Constituição Federal. Diante disso, pleiteou o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral, FGTS e indenização por danos morais, tudo limitado ao período não alcançado pela prescrição.

Embora devidamente citado, o Município de Cuiabá manteve-se inicialmente inerte, apresentando contestação intempestiva, na qual suscitou, em preliminar, a ilegitimidade ativa do sindicato para a defesa de interesses individuais heterogêneos. Requereu, ainda, o indeferimento da justiça gratuita, a inépcia da petição inicial, o reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, a improcedência dos pedidos, sob o argumento de ausência de provas dos vínculos e da legalidade das contratações.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A parte autora interpôs apelação, a qual foi conhecida e provida, com o reconhecimento da legitimidade ativa do sindicato como substituto processual, nos termos do Tema no 3 do IRDR 1019264-42.2019.8.11.0000, que firmou a tese de que o SINTEP possui legitimidade para representar servidores contratados temporariamente em ações coletivas.

Na fase de reabertura da análise do mérito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município apelou, reiterando a validade dos contratos temporários, fundamentada na Lei Municipal no 4.424/2003, bem como a inaplicabilidade da CLT e das verbas típicas do regime celetista ao vínculo jurídico-administrativo. Alegou, ainda, que, mesmo diante de eventual nulidade, não seriam devidas todas as verbas postuladas, especialmente o 13o salário com base na remuneração integral e o terço constitucional de férias. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para limitar a condenação aos valores estritamente legais.

O SINTEP apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção integral da sentença. Alegou que as fichas financeiras demonstram o vínculo contínuo e irregular dos servidores temporários, com sucessivas prorrogações contratuais, reiterando o entendimento do STF quanto à nulidade das contratações e aos direitos mínimos assegurados.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, ante a ausência de interesse público primário, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Remessa Necessária cumulada com Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual de professores contratados temporariamente, visando ao reconhecimento da nulidade contratual e à consequente condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas.

O juízo
a quo
, após reconhecida a legitimidade do sindicato e superadas as preliminares, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das contratações temporárias e condenar o Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitada a prescrição quinquenal.

No recurso, o Município pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a validade das contratações, a inexistência de vínculo celetista e a inaplicabilidade dos consectários pleiteados, bem como a ausência de amparo legal para o pagamento de 13o salário e férias aos contratados temporários.

Passo ao exame.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição da República, as contratações por tempo determinado são excepcionais, destinadas a atender à necessidade temporária de interesse público. Entretanto, é incontroverso nos autos que os professores substituídos foram contratados reiteradamente entre os anos de 2010 e 2016, sem a necessária realização de concurso público, para atender a demandas ordinárias e permanentes da Administração.

A análise das fichas funcionais e documentos acostados aos autos revela sucessivas prorrogações, renovações e recontratações, em flagrante desvio da finalidade constitucional da contratação temporária. Verifica-se, assim, a constituição de um modelo paralelo de provimento de cargos públicos, à margem do concurso público, com caráter permanente e rotineiro, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Ao se analisar a r. sentença, verifica-se que esta não se alinhou ao entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consolidado por meio dos Temas 612, 916 e 551 de repercussão geral, os quais estabelecem clara distinção entre a
nulidade originária do contrato temporário
e o seu
desvirtuamento decorrente de sucessivas prorrogações contratuais
, conforme se demonstrará a seguir.

Em 09 de abril de 2014, ao analisar o RE n. 658/026/MG, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por intermédio do Tema 612, estabeleceu os requisitos necessários para que as contratações temporárias sejam consideradas constitucionais, ao fixar a seguinte tese:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. –
destaquei

Posteriormente, em 15 de setembro de 2016 e 22 de maio de 2020, o STF decidiu os Temas 916 (RE n, 765.320/MG) e 551 (RE n. 1.066.677/MG), respectivamente, estabelecendo contornos específicos para a contratação temporária nula em sua origem e o desvirtuamento do referido instituto, haja vista os debates travados em relação aos efeitos e direitos dos contratados.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 765.320, interposto em sede de reclamação trabalhista movida contra o Estado de Minas Gerais por servidor contratado sem concurso público para a função de oficial de apoio judicial, o Ministro Teori Zavascki, relator, fundamentou seu voto com base no entendimento firmado no Tema 612 da Repercussão Geral.

O caso envolvia a contratação temporária de um servidor para o desempenho de atividades típicas e permanentes do Poder Judiciário mineiro, por período de 3 anos e 8 meses, em evidente afronta ao disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Ao analisar a matéria, o relator destacou a nulidade da contratação, reiterando que não se admite o exercício de função pública de caráter permanente sem prévia aprovação em concurso. Transcreve-se parte do voto:

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal (STF, 2016, p. 10).

Constata-se, no presente caso, que a contratação analisada se encontrava eivada de nulidade desde a sua origem. Diante disso, foi aplicada a regra prevista no art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que lhe seja garantido o direito à percepção de salários pelos serviços efetivamente prestados (STF, 2016, p. 11).

Veja-se que o julgado, em todas as passagens relevantes, emprega de forma inequívoca o termo “nulidade”, o qual deve ser compreendido como a consequência da inobservância de forma essencial à validade de um ato jurídico. Quando se trata de um contrato nulo, o vício presente no momento da sua celebração, como regra, impede que o referido contrato produza efeitos jurídicos válidos.

Todavia, tratando-se de pessoa que, de fato, prestou serviços à Administração Pública, impõe-se reconhecer que não seria justo privá-la do recebimento de sua remuneração. O pagamento do FGTS, por sua vez, decorre de previsão legal considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo expressão de uma justa contraprestação pelo labor desempenhado, ainda que sob vínculo juridicamente inválido.

Importa destacar que a própria norma do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 reforça a natureza nula do vínculo, mesmo ao assegurar o pagamento do FGTS, consolidando o entendimento de que a nulidade contratual não afasta o direito à retribuição pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Dispõe o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)
.”
.

Neste sentido,
entendo que o referido precedente somente pode ser aplicado nos casos em que se declara a nulidade da contratação temporária
; já no caso de desvirtuamento da contratação temporária, passemos à análise do Tema 551.

O Recurso Extraordinário n.o 1.066.677/MG foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça mineiro, que reconheceu o direito de servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Em sua insurgência, o Estado alegou violação ao art. 39, § 3o, da Constituição da República, sustentando que tais benefícios seriam reservados exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo público efetivo. Argumentou, ainda, que o tratamento diferenciado entre servidores efetivos e temporários decorreria da natureza jurídica distinta dos vínculos e encontraria respaldo em legislação estadual específica.

Diante da relevância da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, delimitando-a à análise sobre a possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no § 3o do art. 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da mesma Carta, para atender a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na condição de Relator do feito, o Ministro Marco Aurélio propôs, em sede preliminar, a seguinte tese de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITOS – CARGO PÚBLICO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Como visto, por ter regramento próprio, a princípio, a contratação temporária não geraria os mesmos direitos dos servidores públicos efetivos (décimo terceiro e férias), notadamente quando não há previsão legal e/ou contratual.

Não obstante, o Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, votando no sentido de manter o acórdão recorrido, porém com fundamentação distinta daquela adotada pela Corte de origem.

Em seu voto, o Ministro destacou que o Tribunal local reconheceu a legalidade formal da contratação da parte recorrida, realizada nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da legislação estadual aplicável.

Contudo, salientou que, na prática, houve um claro desvirtuamento dos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade, caracterizado pelas sucessivas prorrogações contratuais, que fizeram com que o vínculo se prolongasse por período superior ao razoável, em afronta direta ao espírito da norma constitucional.

Para o Ministro divergente, esse cenário configurou uma verdadeira burla às normas constitucionais que regem a contratação por tempo determinado, resultando na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores temporários, que, a despeito da precariedade formal do vínculo, desempenhavam funções contínuas, estáveis e permanentes, próprias de cargos efetivos.

Diante disso, propôs a seguinte tese de repercussão geral, que ao final prevaleceu como orientação majoritária da Corte:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

-

destaquei

Neste precedente, o relator do acórdão deixou claro que a contratação temporária em sua origem respeitava os requisitos constitucionais e consequentemente era válida e legal, contudo, restou desvirtuada com o passar dos anos em decorrência das diversões prorrogações.

Sobre o tema, esclarecedores são os trechos de artigo científico elaborado por Agamenon Alcântara Moreno Junior
[1]
e Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
[2]
, publicado na Revista Digital de Direito Administrativo - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo:

Percebe-se que uma análise apressada de ambos os temas (916 e 551) do STF pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13o caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/90 (Brasil, 1990), ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, a partir de uma leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, entende-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, as quais devem ser analisadas sempre “caso a caso”, são elas, conforme mencionado: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, seguindo o entendimento do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo, se tornou ilegal, haja vista as sucessivas renovações, o que, como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações em que não há “excepcional interesse público”. Muitas vezes essas contratações ocorrem até mesmo de forma “tácita” (sem contrato escrito) e até mesmo sem a realização de um processo seletivo. Trata-se, em verdade, de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Como se vê, o desvirtuamento e a nulidade da contratação temporária levam a diferentes consectários legais, também de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Ao passo que o reconhecimento do desvirtuamento pode ensejar a condenação do ente público ao pagamento de férias (acrescidas de terço constitucional) e 13o salário, a nulidade enseja tão somente o pagamento do salário e o levantamento do FGTS. É o que se extrai da análise conjunta (interpretação sistemática) das decisões tomadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral. Dessa forma, não se vê contrariedade entre as decisões, mas sim complementariedade, na medida em que tratam, no âmbito da contratação temporária, de situações diversas, quais sejam, nulidade e desvirtuamento.
[3]

Na prática, deve ser analisado cada caso concreto para se aplicar um ou outro precedente, a depender se o contrato é nulo em seu nascedouro (Tema 916) ou se houve desvirtuamento da contratação temporária com o passar dos anos (Tema 551).

Consta do citado artigo que esta Corte em alguns casos aplica ambos os temas (916 e 551), como se o contrato temporário tivesse sido ao mesmo tempo nulo e desvirtuado, o que, como discorrido, não parece ser a interpretação mais consentânea com os precedentes da Suprema Corte.

Feitas as devidas distinções entre os Temas 916 e 551, vejamos qual se adequa ao caso sob exame.

Para que a contratação temporária seja considerada inicialmente válida e constitucional - ou seja, não eivada de nulidade -, é imprescindível a observância dos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. -
destaquei

Conforme exposto na sentença, há previsão legal para a contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá -
“o contrato por tempo determinado encontra respaldo no artigo 2o, inciso IV, alínea "C", da Lei no 4.424/2003, que especifica os casos de necessidade temporária de interesse público, além de estabelecer um prazo de vigência de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período”
– razão pela qual se considera atendido tal requisito.

No que tange ao prazo predeterminado, constata-se que os servidores foram contratados por tempo determinado, tanto é que, os contratos foram prorrogados precariamente de forma sucessiva.

Contudo, quanto aos demais requisitos —
necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público, indispensabilidade da contratação e a vedação de substituição de serviços ordinários e permanentes
—, entendo que sua aferição mostra-se extremamente dificultosa
ex
post facto
, uma vez que, via de regra, os órgãos públicos não mantêm documentação comprobatória que demonstre o preenchimento desses requisitos previamente à formalização da contratação temporária, no entanto, avalio que a ausência de tais requisitos não pode ser presumida no caso concreto, sob pena de prejudicar indevidamente os substituídos.

Essa dificuldade de verificação dos requisitos constitucionais após o encerramento do vínculo contratual evidencia um vício recorrente na atuação administrativa, qual seja, ausência de formalização prévia à contratação temporária. Em vez de proceder com a instrução administrativa que demonstre e justifique, documentalmente, a situação fática que embasa a contratação, muitas vezes o Poder Público simplesmente firma os contratos com base em práticas reiteradas.

Não que justifique, mas deve-se ter em mente que, diante da situação concreta, o Poder Público deverá agir rapidamente para garantir a continuidade do serviço prestado, o que poderá ocorrer pelas mais diversas razões: férias de professor, licenças médicas, exonerações, vacâncias inesperadas, aposentadorias, remoções por interesse da administração, falecimentos, nomeações para cargos de direção ou assessoramento, afastamentos para participação em cursos de capacitação, licenças para tratar de assuntos particulares ou ainda designações para atuar em outras unidades da rede pública.

Em todas essas hipóteses, a pronta atuação do Estado não é apenas uma faculdade, mas um dever, vinculado ao princípio da continuidade do serviço público e à tutela do interesse coletivo — especialmente em áreas sensíveis, como saúde e educação, onde a ausência de um servidor pode significar, literalmente, a paralisação de direitos fundamentais.

Nesta linha, os requisitos insculpidos pelo STF sempre deverão ser analisados no caso concreto, levando-se em consideração as mais diversas situações que poderão dar ensejo à contratação temporária legal.

Como visto, até mesmo nos serviços ordinários do Estado, poderá surgir situação de afastamento temporário do servidor efetivo, o que, por óbvio, não dará ensejo a sua substituição por outro servidor efetivo, dado o caráter temporário do seu afastamento.

No caso em análise, podemos citar o professor que se afasta por licença para tratamento de saúde, por participação em programa de capacitação promovido pelo próprio ente público, ou ainda por afastamento para exercício de mandato classista. Em todas essas hipóteses, o vínculo funcional permanece íntegro, mas o desempenho das atribuições resta temporariamente prejudicado, exigindo da Administração providência célere para suprir a lacuna deixada, sem prejuízo à continuidade do serviço educacional.

Assim, a contratação temporária, quando pautada na necessidade transitória de excepcional interesse público, devidamente motivada e limitada ao período do afastamento, revela-se não apenas legítima, mas necessária. Trata-se, portanto, de solução pontual e proporcional, que respeita os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

Sendo assim, no caso em tela, inexistindo elementos aptos a demonstrar que as contratações temporárias ocorreram de forma ilegal e indevida desde o seu nascedouro,
deve ser reconhecido que houve desvirtuamento do instituto da contração temporária e consequentemente ser aplicado ao caso o Tema 551 do STF.

Com efeito, da própria análise dos autos, é possível extrair que os servidores trabalhavam por diversos anos através de contratações temporárias, caracterizando, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária que, em seu nascedouro, era válida e legal.

O desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária não enseja o reconhecimento de vínculo celetista, tampouco a declaração de nulidade absoluta dos contratos, mas autoriza o deferimento dos direitos mínimos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, conforme entendimento anteriormente mencionado.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se apenas os direitos excepcionados pela tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral: 13o salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Quanto ao pedido de pagamento de FGTS, embora admitido em hipóteses de nulidade de contratos administrativos, não se aplica ao caso de desvirtuamento da contratação temporária. O recolhimento do FGTS está restrito às situações em que a prestação de serviços à Administração Pública se dá sem qualquer respaldo contratual ou amparo legal.

Do mesmo modo, afasta-se o pleito de indenização por danos morais. Tanto o STF quanto o STJ entendem que a mera irregularidade administrativa, mesmo quando reiterada, não configura abalo moral indenizável, ante a ausência de elemento subjetivo ou de violação direta a direitos da personalidade.

Superadas tais questões, reconhecido o direito ao 13o salário e às férias acrescidas do terço constitucional, impõem-se os seguintes parâmetros para a fase de liquidação:

i)
Os valores deverão ser apurados aos períodos efetivamente laborados;

ii
)
Aplica-se a prescrição quinquenal;

iii
)
A base de cálculo deverá considerar a remuneração efetivamente percebida, conforme comprovado pelas fichas financeiras;

iv
)
No caso concreto, a correção monetária deverá observar o IPCA-E a partir da data em que cada parcela se tornou exigível, e a taxa SELIC a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021);

v)
Quanto aos juros moratórios, deverá ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação válida até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Cuiabá e, em sede de remessa necessária, RETIFICO a sentença, nos termos dos fundamentos acima expostos, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pelo Município entre os anos de 2010
a
2016, e condenando o ente municipal ao pagamento das seguintes verbas aos substituídos:

a)
13o salário, proporcionalmente aos períodos efetivamente trabalhados;

b)
Férias acrescidas do terço constitucional, também proporcionais aos períodos comprovadamente laborados.

Ficam rejeitados os demais pedidos, notadamente aqueles relativos ao pagamento de FGTS, indenização por danos morais e quaisquer pretensões fundadas no regime celetista.

A apuração dos valores deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, com aplicação dos critérios de atualização monetária e juros conforme delineado.

É como voto.

[1]
Mestre em Direito pela UERJ. Especialista em Direito Administrativo pela PUC-MG. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. E-mail:
agamenon.moreno@gmail.com
.
https://orcid.org/0009-0006-6742-1602
.

[2]
Doutora em Filosofia pela UNISINOS. Mestra em Direito Agroambiental pela UFMT. Professora de Direito (UNEMAT – Campus de Barra do Bugres) e servidora pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. E-mail:
juliana.rose.ishikawa@gmail.com
.
https://orcid.org/0000-0002-5855-6517
.

[3]
vol. 11, n. 2, p. 149-150, 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026